Tribunal: TCU
Processo: 005.450/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 81, I, da Lei 8.443/1992, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 9), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.450/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, e ao Órgão representante; 1.6.2. Remeter cópia da presente representação com seus documentos constituintes, e bem assim desta deliberação, ao Ministério Público Federal/Procuradoria da República no Distrito Federal; 1.6.3. Apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 000.362/2021-2 , nos termos do art. 39, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014.